Tribunal: TJDFT
Processo: 0747446-88.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Número do processo: 0747446-88.2020.8.07.0000 AGRAVADO: FRANCISCO LUIS DOS SANTO AGRAVANTE: BANCO BMG SA D E C I S Ã O Trata-se agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por BANCO BMG S/A contra decisão proferida pelo juízo da Vara Cível de Planaltina (processo no 0707469-74.2020.8.07.0005) que deferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela “para determinar aos réus a suspensão imediata dos descontos realizados no benefício previdenciário do autor, sob pena de multa no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) para cada descumprimento” (id 21018372 - p. 29/30). O banco agravante sustenta, em resumo, sua ilegitimidade passiva, destacando não possuir gerência acerca do contrato mencionado pelo demandante e não haver como cumprir com a obrigação imposta pelo julgador. Defende, assim, a inexistência dos requisitos autorizadores do deferimento da tutela antecipada pleiteada pelo recorrido, o que impõe seja revogada em segunda instância a liminar deferida. Impugna, ainda, as astreintes impostas na decisão. É o breve relato do necessário. DECIDO. Em relação à atribuição de efeito suspensivo e/ou antecipação de tutela recursal ao agravo de instrumento, tem-se que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal” (art. 1.019, inciso I, do CPC/2015), nas hipóteses em que a imediata produção dos efeitos da decisão recorrida resulte em “risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso” (art. 995, parágrafo único, do CPC/2015). Em uma análise perfunctória dos autos, admissível nesta sede recursal, tenho que os fundamentos expostos pelo agravante revelam a plausibilidade da concessão do efeito suspensivo. A probabilidade de provimento do recurso resta demonstrada pelo fato de que a dívida impugnada pelo autor – que perfaz o valor final de R$4.425,38 (quatro mil, quatrocentos e vinte e cinco reais e trinta e oito centavos), com valor das parcelas do “Contrato de Empréstimo” em R$126,92 (cento e vinte se seis reais e vinte e dois centavos) –, exposta na id. 21018372 - p. 24, parece relacionar-se apenas ao réu ITAÚ CONSIGNADO S. A., ou seja, é provável que seja reconhecida a inexistência de pertinência subjetiva com o objeto da demanda – ilegitimidade passiva – de um dos réus, qual seja, o ora agravante. Configurado está, também, o risco de dano grave e de difícil reparação caso a multa, no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), seja imposta ao agravante, na hipótese de novo desconto efetuado no benefício previdenciário do autor. Ante o exposto, CONCEDO o EFEITO SUSPENSIVO ao agravo, para suspender a eficácia da decisão recorrida especificamente em relação ao réu BANCO BMG S/A, ora agravante, até o julgamento do mérito recursal. Publique-se. Comunique-se ao juízo de origem, requisitadas as informações de estilo. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões. Após, sejam os autos conclusos a esta Relatoria. Brasília-DF, 4 de novembro de 2020. Desembargador Cruz Macedo Relator